Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700680-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONDOMÍNIO DA SUPERQUADRA BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que indeferiu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte autora no feito de origem, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento em que postulam as partes prova oral consubstanciada no depoimento pessoal, conforme registrado no Termo de Sessão de Conciliação de ID 118054954l. Contudo, o depoimento pessoal se revela desnecessária no caso concreto, uma vez que a versão das partes já se encontra descrita nas peças processuais e os autos já estão instruídos com os documentos necessários ao julgamento antecipado. Indefiro, assim, a produção da prova oral pleiteada. Intimem-se. Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para julgamento”. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos colacionados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID29531624). III. Consoante consignado na decisão monocrática, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, que não conheceu do recurso inominado por deserção.. Precedente: (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356824, 07015152820208079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). V. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1389226, 07010525220218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. ATO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA EM DECISÃO LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA INVIÁVEL NO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que, liminarmente, não conheceu do mando de segurança (ID 21886540). 2 - Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Porém, na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento "[...]contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em que pese se admitir a impetração de mandado de segurança na forma supracitada, tal circunstância não se encontra presente no caso, uma vez que ausente erro de procedimento ou risco de dano irreparável. A questão aventada se encontra preclusa, uma vez que, conforme se extrai dos documentos de id 7827064 e 22753345 (processo de origem: 0713759-14.2016.8.07.0016), o exequente já solicitou, no juízo de origem, as mesmas providências, as quais foram indeferidas sem impugnação por meio de recurso próprio. Vale ressaltar que não há risco de dano irreparável, uma vez que a própria parte pode promover outras diligências em busca de bens. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança. 3 - Agravo interno conhecido, mas não provido. Mandado de Segurança não conhecido. Custas pelo agravante”. (Acórdão 1332922, 07018089520208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. 2. Consoante consignado na decisão monocrática, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento com supedâneo no princípio da fungibilidade recursal, o seu conhecimento esbarraria no prazo para a interposição, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. A Ementa servirá de Acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”. (Acórdão 1306245, 07380854720208070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. A matéria decidida em decisão interlocutória, qual seja, o indeferimento de oitiva de testemunha e depoimento pessoal, pode ser revista em sede de recurso inominado, que não pode ser substituído pelo mandamus. Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator